Tribunal: STF
Processo: AP 2493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de requerimento apresentado pela defesa de ROBERTO JEFFERSON para conversão da prisão preventiva em domiciliar humanitária(eDocs. 1100-1102).



    Alega que "o quadro de saúde do ora Peticionário se mostra bastante delicado, o que é reconhecido pelo próprio Hospital Samaritano de Botafogo, seus médicos particulares e pelas Juntas Médicas Oficiais da Polícia Federal e da SEAP-RJ."



    Juntou relatórios médicos do Hospital Samaritano e de médica particular indicando ser possível a continuidade do tratamento fora do ambiente hospitalar, desde que mantido o acompanhamento multidisciplinar.



    Diz que o "Supremo Tribunal Federal possui o entendimento consolidado no sentido de que havendo comprovação idônea, mediante apresentação de Laudos Oficiais emanados pela Unidade Prisional, da existência de patologia grave e da inadequação da assistência e do tratamento médico-hospitalares, mister se faz a conversão da medida mais aflitiva em prisão domiciliar humanitária".



    Assim, requer a conversão da “prisão preventiva do ora Peticionário em domiciliar humanitária, com fulcro no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com autorização judicial para a imediata internação hospitalar emergencial”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisões por mim proferidas em 21/8/2024 e 30/8/2024, mantive a prisão preventiva e determinei a continuidade do tratamento médico do réu, em ambiente hospitalar, fora do estabelecimento prisional.



    O réu requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    Porém, não foi apresentada qualquer alteração fática.



    Como bem ressaltado pelo Ministério Público e por mim citado em decisão recentemente proferida, as “bases fáticas que alicerçaram a decretação, reavaliação e manutenção da prisão preventiva do requerido, na linha das decisões proferidas em 16.10.2022, 2.3.2023, 17.12.2023, 23.4.2024, 27.5.2024 e 21.8.2024, permanecem hígidas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a revogação da custódia cautelar neste momento processual”. 



    Já, as questões relativas ao quadro clínico de saúde do réu não são novas e estão sendo devidamente analisadas.



    Em 30/8/024, diante da necessidade de acompanhamento por equipe multidisciplinar, determinei a manutenção do réu em ambiente hospitalar.



    Ressalto que o relatório médico não trouxe qualquer fato novo, sendo que ainda indica “a importância do acompanhamento clínico, neurológico, psiquiátrico, cardiológico, nutricional e fisioterápico com regularidade”, “necessidade do controle dietético, através de refeições fracionadas em pequenas porções para evitar refluxo bílio digestivo e, consequentemente, Sepse por colangite ”, “monitorização da glicemia capilar, para...evitar episódios de hipoglicemia” e “insulinoterapia”.  Sem prejuízo, informa “risco nutricional” e a “necessidade de reposição hormonal” e “venosa de ferro e vitaminas necessárias para a manutenção da saúde”(eDoc. 1102)



    Levando-se em conta tais circunstâncias, não há dúvidas sobre o ambiente hospital ser o mais adequado para o pronto atendimento das necessidade do réu.



    Diante do exposto, INDEFIRO a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, devendo o réu permanecer em ambiente hospitalar.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente